Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-90.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré – Contratos de financiamento e de prestação de serviços

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descumprimento de cláusulas contratuais – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pela ré – Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais com assunção da amortização do financiamento pelas instituições de ensino que são coligados, um existindo em função do outro - Corolário da obrigação das corrés de amortizar o financiamento firmado pela autora perante a instituição financeira é a decretação da inexigibilidade dessa mesma dívida em relação ao demandante – Danos morais – Descumprimento contratual – Ausência de comprovação de violação a direitos da personalidade – Não configuração – Indenização afastada – Recurso parcialmente provido.